Tribunal: TCU
Processo: 026.707/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9529/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de e ato de admissão, submetido, para fins de registro, à apreciação do TCU, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo MP/TCU (peças 11 a 13), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Admissão 87624/2021, 25006/2021, 25153/2021, 67055/2021, 139015/2020, 25159/2021 e 25160/2021 de ISRAEL FRIGHETTO DOS SANTOS, LUCAS REGIS LACET DE LUCENA, ANTONIO HUMBERTO DE ALMEIDA, MARCIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, THIAGO MACELL SILVA FIGUEREDO, CRISTIANA GONCALVES BARBOSA DE ARAUJO e THIAGO PAULO JUNIOR, respectivamente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.707/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Humberto de Almeida (XXX.476.101-XX); Cristiana Goncalves Barbosa de Araujo (XXX.922.711-XX); Israel Frighetto dos Santos (XXX.171.651-XX); Lucas Regis Lacet de Lucena (XXX.367.121-XX); Marcia Aparecida da Silva Oliveira (XXX.938.161-XX); Thiago Macell Silva Figueredo (XXX.739.975-XX); Thiago Paulo Junior (XXX.493.261-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.